Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724237-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO VINICIUS BOSCHINI DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNNO VINICIUS BOSCHINI DE SOUSA contra decisão proferida na ação de conhecimento 0715027-41.2022.8.07.0001 proposta em desfavor do BANCO BRADESCO. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1a instância, verifica-se de o feito de origem foi sentenciado em 16/8/2022 (ID 133864306). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator